Tribunal: TJPA
Processo: 0003613-82.2019.8.14.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO Nº 0003613-82.2019.814.0200
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: PAULO RICARDO MAIA FALCÃO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO INDIRETO DE IPM. INDEVIDO. REITERADO POSICIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIS, COMETIDOS POR POLICIAIS MILITARES. ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPETÊNCIA QUE ABRANGE O EXAME DE EVENTUAIS EXCLUDENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo remansosa jurisprudência preconizada pelas Cortes Superiores, não compete à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes,
in casu,
circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelo militar investigado.
2. Na hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum,
ex vi
dos artigos. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.
3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16.do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso penal em sentido estrito, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra decisão proferida pelo MM. Magistrado de primeiro grau que reconheceu a incompetência da Vara Única da Justiça Militar do Pará ante a excludente de ilicitude declarada nos referidos autos.

O Inquérito policial Militar originário trata da apuração de eventual crime de homicídio contra a vítima
KLEMESON CARLOS SANTANA DE SOUZA
,
que teria sido atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo
SD PM PAULO RICARDO MAIA FALCÃO
, durante atendimento à uma ocorrência de roubo de uma motocicleta.

Segundo consta do referido caderno indiciário, por volta das 11h40min do dia 14/06/2018, a guarnição composta pelos CAP PM Fábio Sousa Campos, SGT PM Nilson Rabelo da Silva e SD PM Paulo Ricardo Maia Falcão, recebeu informação, via celular da empresa SOS Rastreamento, comunicando o furto de uma motocicleta marca Honda, modelo Titan EX, placa QDL 9076, de propriedade do Sr. Eder Abrahão da Silva Ferreira, fatos este ocorrido na data ao norte mencionada no município de Ananindeua, e que este se encontrava em determinada área do município de Santo Antônio do Tauá.

Ao se deslocar para o local indicado pela empresa de rastreamento, a guarnição comandada pelo CAO Fábio Campos, iniciou as buscas, ocasião em que o SD PM Paulo Ricardo Maia Falcão localizou um indivíduo desmontando uma motocicleta, quando imediatamente deu voz de prisão ao desconhecido, que de posse de uma arma de fogo, passou a disparar em direção ao militar, que reagiu atirando contra o desconhecido que veio a ser atingido pelos tiros do policial, o qual foi imediatamente levado pelos militares ao Hospital Santo Antônio, onde foi constatado o óbito da vítima Klemeson Carlos.

O Inquérito Policial Militar ao analisar as provas acostadas aos autos, chegou à conclusão de que o investigado, SD PM PAULO RICARDO MAIA FALCÃO agiu em legítima defesa, na forma do art. 23, inciso II, do Código Penal, conclusão esta que foi homologada pela Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar, através do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira, requereu o arquivamento do Inquérito Policial Militar, ante a causa excludente de ilicitude de legítima defesa prevista no art. 25, § 2º, do Código de Processo Penal Militar.

Em decisão interlocutória às fls. 77/78, o magistrado de primeiro grau reconheceu a incompetência da Vara Única da Justiça Militar para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério público, determinando a remessa dos autos ao Juízo criminal Comum onde os fatos ocorreram.

A d. Promotoria de Justiça interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito com fundamento nos artigos 516, alíneas `b¿ e `e¿ e 519, ambos do Código de Processo Penal Militar.

Em suas razões, assevera que:
(...)
Desta forma, diante da ocorrência de um delito praticado por Policiais Militares estaduais em serviço que resulta em óbito de civil, deverá ser instaurado o competente Inquérito Policial Militar e somente após a conclusão das investigações será verificado se o delito configura ou não crime doloso contra a vida e, caso configure, será remetido à Justiça Comum.
É justamente neste contexto que se insere o caso aqui analisado. Esta Promotoria de Justiça Militar, após analisar o competente Inquérito Policial Militar instaurado, verificou que o SD. PM. PULO RICARDO MAIA FALCÃO agiu em legítima defesa, o que, portanto, levou ao pedido de ARQUIVAMENTO formulado.
Ora, não se vislumbra, por parte do titular da Ação penal competente a ocorrência de crime doloso contra a vida, não há que se falar em competência do Tribunal do Júri para processamento e julgamento do feito, devendo o mesmo ficar a cargo desta Justiça Especializada.
Assim, diante do exame efetuado por este
Parquet
Estadual Militar acerca da INEXISTÊNCIA DE CRIME DOLOSO PRATICADO CONTRA CIVIL no caso em tela, já que presente excludente de ilicitude por LEGÍTIMA DEFESA, necessário o deferimento do presente pleito com a consequente devolução dos autos à justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Intimado para apresentar suas contrarrazões, o recorrido Paulo Ricardo Maia Falcão apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo seu conhecimento e provimento do recurso ora em análise.

Em sede de Juízo de retratação, o MM. Juízo
a quo
manteve a decisão guerreada por seus próprios fundamentos, determinando a remessa para o E. TJE-PA (fl. 97/98).

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 09/11/2020.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém, 24 de novembro de 2020.
V O T O

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos necessários à sua admissibilidade.

O Ministério Público Militar, irresignado com decisão do Juízo castrense que indeferiu o pleito pelo reconhecimento da Justiça Especializada para o exame do mérito dos fatos narrados nos autos do IPM nº 027/18, requer seja dado provimento para o fim de que seja reconhecida a competência da Justiça Militar para o processamento do feito.

Contudo, sem razão o recorrente.

O Magistrado da Justiça Castrense ao indferir o pedido formulado pelo Ministério Público Militar, argumentou que:
(...)
Nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, do art. 9, parágrafo único, do Código Penal Militar e do art. 82, ¿caput¿ e § 2º, do Código de Processo Penal Militar, é competente a justiça comum para apurar o crime de homicídio praticado por policial militar em serviço contra civil.
Assim, cabe a própria justiça criminal comum do local onde ocorreu o fato reconhecer a ocorrência de legítima defesa ou contra excludente de ilicitude. (...)

Ressalto que a decisão de primeiro grau está em consonância ao entendimento propalado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, no sentido de que não compete

à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes,
in casu,
circunscritas no "
estrito cumprimento do dever legal
" e na "
legítima defesa
" pelo militar investigado.

Nessa hipótese, os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum,
ex vi
dos artigos. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.

Em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça, através de sua Terceira Seção do tem exortado que, em "
conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (art. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.
[...]
, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em sede inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar,
ratione materiae
, para o processo e julgamento do caso
" (CC 145.660/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 17/05/2016; grifos diversos do original.).

Nesse mesmo sentido:
2. Entende este Sodalício que, existindo investigação de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, descabe à jurisdição castrense determinar, de ofício, o arquivamento de IPM, mesmo que sob o fundamento de excludente de ilicitude, devendo os autos do inquérito serem remetidos para justiça comum. Precedentes.
3. Recurso provido." (REsp 1.737.088/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 31/08/2018).

Assim, mesmo nos casos em que o estrito cumprimento do dever legal e o emprego moderado dos meios inerentes à legítima defesa começam a se delinear já em sede de inquérito policial, não se vislumbra motivo para impedir que a questão seja submetida a membro do ¿
Parquet
¿ com competência para promover eventual persecução criminal.

No caso dos autos, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida de civis, perpetrados por policiais militares, foi movimentada da Justiça Militar Estadual para o Tribunal do Júri, nos termos da Lei nº 9.299/1996.

Parágrafo único do Código Penal Militar prescreve que:
Parágrafo único: Os crimesde que trata este artigo quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum , salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do art. 303 da Lei no 7.565, de 19 de dezembro de 1986 - Código Brasileiro de Aeronáutica.

Assim, na exata dicção da lei temos a afirmação de que: ¿Os crimes de que trata este artigo¿, ou seja, os crimes militares em tempo de paz, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil serão da competência da justiça comum.

Afirmação que se encontra em perfeita consonância com a disposição constitucional do §4º, do art. 125 da Constituição Federal:

Portanto, não obstante tratar-se de hipótese de crime militar, sendo a vítima civil, a competência para o processamento e julgamento dos fatos será do Tribunal do Júri, inclusive no que respeita ao reconhecimento de eventuais excludentes.

Dando continuidade ao exame das modificações legislativas impostas pela Lei nº 9.299/96, verifico que, nos termos do §2º do art. 82 do CPPM, permaneceu, todavia, reservado à Justiça Militar Estadual, o exame da competência:
art. 82. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:
§ 2º Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum

Assim, o legislador manteve a investigação dos fatos sob a tutela da Polícia Judiciária Militar, referindo que circunstâncias desse jaez sejam investigadas por meio de inquérito policial militar. Inquérito policial militar que, submetido a esta Especializada será então encaminhado à Justiça Comum, na hipótese de tratar-se da exceção trazida pela Lei nº 9.299/96.

Não há dúvidas, portanto, de que a identificação dos elementos que determinam a competência da Justiça Comum na espécie é atribuição da Justiça Militar Estadual. Entretanto, não parece razoável estender-se essa interpretação para autorizar o exame valorativo das provas (ressalte-se apenas evidências indiciárias ainda) e a prolação de decisão terminativa com base no reconhecimento de excludentes.

A esse respeito, não se pode descurar da consideração responsável da natureza da decisão judicial que arquiva inquérito policial militar e de suas consequências jurídicas. No presente caso, ao reconhecer a incidência de excludente de antijuridicidade, a decisão corrigida decide questão de mérito, o que resulta em irremediável invasão de competência do Tribunal do Júri, haja vista a possibilidade de se tornar irrecorrível.

A adoção de semelhante entendimento implicaria em cisão inaceitável da competência ensejando situações insólitas como eventual arquivamento do IPM na Justiça Castrense e o regular processamento dos mesmos fatos perante a Justiça Comum. Circunstância em que, mesmo diante da nulidade da decisão prolatada por juízo incompetente, poder-se-ia argumentar da impossibilidade de revisão criminal.

Considerando que é o Tribunal do Júri o órgão competente para examinar as provas e prolatar a decisão final sobre a hipótese de crime doloso contra a vida de civil, perpetrado por policial militar, parece consectário lógico atribuir-se também ao Ministério Público ali oficiante e àquela instância judicial, o exame da ocorrência de eventuais excludentes de ilicitude. Afinal, válida a parêmia jurídica segunda a qual:
(Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus)
- ¿
Quem pode o mais, pode o menos
¿.

Feitas essas considerações, e, discordando do parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator